Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-44.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATO PROCESSUAL FACULTATIVO. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. ART. 701, §2o, CPC. CURADORIA DE AUSENTES. OBSERVÂNCIA DE PRAZOS PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. Conforme o disposto no artigo 701, §2o, do Código de Processo Civil, não efetuado o pagamento do título e não apresentados Embargos, o mandado monitório será convertido em Execução de Título Judicial. ( ) (Acórdão 1153423, 00025758920178070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
2. Fato de a apelante ser patrocinada pela Curadoria de Ausentes não significa conclusão diversa: citada por edital, transcorrido o prazo in albis, a consequência deve ser a mesma: conversão do mandado monitório em título executivo judicial. 2.1. É que, ainda que se resguarde o direito do revel à garantia constitucional de ampla defesa e contraditório, a observância dos prazos processuais prestigia a segurança jurídica e a isonomia, "que são concretizados na previsão legal de prazos processuais a serem observados. Com efeito, a se admitir o contrário, estar-se-ia tratando alguns jurisdicionados de maneira privilegiada (permitindo que não cumpram os prazos processuais) e abrindo o caminho para o casuísmo, que é incompatível com a segurança jurídica." [ ] (REsp 1831619/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).
3. Recurso conhecido e desprovido.